Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DECRETO DISTRITAL 42913/2021. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para suspender os efeitos do auto de infração D-0173-163295177-AEU, lavrado em decorrência do descumprimento do Decreto Distrital 42913/2021, que trata das medidas sanitárias de enfrentamento da COVID-19, o qual suspendeu a realização de eventos presenciais de qualquer natureza que exijam licença do Poder Público.
2 – Agravo de instrumento. Ato Administrativo. Presunção de legalidade e veracidade. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido. A aferição dos requisitos para a concessão da tutela de urgência se faz em exame de cognição sumária, não exauriente, no qual somente os aspectos aferíveis de plano devem ser suficientes para a sua concessão. Ao auto de infração lavrado contra o agravante atribui-se a presunção juris tantum de legalidade e veracidade, uma vez que se trata de ato administrativo expedido pela Administração Pública. Eventual nulidade do referido ato demanda o esgotamento de cognição, com a ampla produção de provas e formação do contraditório. Não há, portanto, verossimilhança do direito alegado, sendo necessário o esgotamento da cognição no juízo processante.
3 – Risco de dano. Não restou demonstrado risco de dano irreparável decorrente da manutenção da autuação. O auto de infração foi lavrado em 06/06/2021, contudo o agravante ingressou com a ação somente 20/01/2022, o que demonstra a falta de urgência e a ausência de perigo de dano, em contradição com o alegado. Não há evidência de algum constrangimento imediato ou restrição a direito do autor seja iminente. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F